Tribunal: TJDFT
Processo: 0729819-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Órgão 2a TURMA CÍVEL Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0729819-37.2021.8.07.0000 Agravante(s) MARCIA CRISTINA MOREIRA DE OLIVEIRA Agravado(s) WASHINGTON LUIZ VIEIRA CHAVES Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Márcia Cristina Moreira de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID origem 29063497, p. 558) que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Washington Luiz Vieira Chaves contra Carlos Alberto de Souza Viana e Maria Aparecida Motta Moreira (processo n. 0026347-76.2015.8.07.0001), nada proveu acerca da impugnação à penhora apresentada pela terceira interessada, ora agravante, sob o entendimento de que a “impugnação à penhora é defesa permitida apenas ao executado”, de modo que “a terceira mencionada, não sendo parte no processo, não pode postular nos autos. Para o caso de constrição indevida sobre bem que lhe pertença de forma exclusiva, existe medida processual de Embargos de Terceiro que não pode ser suprido por meio do petitório apresentado”. Em suas razões recursais (ID 29063489), a agravante alega, em suma, que seria proprietária do automóvel “PBO 5961/DF, FIAT CRONOS DRIVE GSR, ANO 2018/2019”, o qual lhe teria sido alienado pela executada Maria Aparecida Motta Moreira. Diz que “foi intimada a tomar conhecimento da penhora, bem como impugnar, por meio de petição simples, conforme mandato de ID 97215660”. Diz que, na qualidade de adquirente do mencionado veículo, sequer teria sido regularmente comunicada acerca do conteúdo da decisão que determinou a penhora do reportado veículo. Relata que não teria tido ciência acerca da decisão que “lhe oportunizou a oposição de embargos de terceiro”. Acrescenta que o mandado postal enviado para sua comunicação acerca do aludido ato judicial não lhe teria sido entregue, o que afastaria a validade desse ato processual. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Defende que “não há que se falar também em preclusão da oportunidade de apresentar embargos de terceiro aliado ao decurso do prazo fixado, como ainda afirmado pelo juízo a quo na Decisão Interlocutória (ID 101378489), uma vez que a Agravante sequer teve ciência desta oportunidade. Ademais, no mandado (ID 97215660), em que pese ter incorrido em erro, como afirmou o douto juízo, claramente oportunizou para a Agravante a possibilidade de impugnar a penhora por simples petição”. Pleiteia a “reforma da Decisão Interlocutória (ID 101378489) para que seja restituído o prazo para opor embargos de terceiro, em virtude da ausência de intimação válida para tanto; e alternativamente, seja apreciada a impugnação apresentada por simples petição”. Requer, então, antecipação da tutela recursal, “a fim de que seja, imediatamente, apreciada e acolhida a impugnação a penhora apresentada nos autos principais no 0026347-76.2015.8.07.0001”. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento, para que, reformando-se a r. decisão agravada, seja confirmada a tutela provisória eventualmente concedida. Preparo recolhido (ID 29063499). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, o art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não estão presentes, por ora, os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada. Vale pontuar, quanto à legitimidade da agravante, na qualidade de terceira interessada, de impugnar a penhora do reportado veículo, que há remédio processual específico para tanto, a saber, a via dos embargos de terceiro, conforme prevê o art. 674, § 2o, inciso I, do CPC[1]. Logo, se há instrumento processual cabível para discussão quanto à penhora realizada sobre bem integrante do patrimônio da recorrente, a saber, aquele previsto no art. 674 e seguintes do CPC, não há falar em legitimidade da adquirente do veículo objeto de discussão nos autos de origem para impugnar a medida constritiva diretamente nos autos do feito executivo. Ademais, destaque-se que não se sustenta a tese de necessidade de restituição de prazo para oposição de embargos de terceiro. Isso porque, nos termos do art. 675 do CPC, os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. Assim, não se extrai a probabilidade de provimento do recurso. Desse modo, observada a necessária cumulação dos requisitos previstos no art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória pleiteada, o indeferimento da medida liminar, por ora, é medida impositiva. Anote-se, ao fim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 16 de setembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. (...) § 2o Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos: I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843 .